Tribunal: TJDFT
Processo: 0701454-31.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701454-31.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETRONILHO TADEU TORRES DE OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MONTE REY D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto em face de nenhuma decisão. Na origem, tramita a ação de execução de título extrajudicial, no 0011249-42.2015.8.07.0004, na 1a Vara Cível do Gama, ajuizada por CONDOMINIO DO EDIFICIO MONTE REY em desfavor de PETRONILHO TADEU TORRES DE OLIVEIRA e RAIMUNDA DA SILVA OLIVEIRA. O Agravante requereu o benefício da gratuidade de justiça, o desbloqueio de veículo via RENAJUD, a lista de presença e votos da assembleia de eleição de síndico e de implementação de taxa extra, a prescrição do título e a extinção da execução. É o relatório do necessário. DECIDO. De início, considerando que o cadastro do recurso contém as informações faltantes das razões recursais, serão considerados preenchidos os requisitos a que se referem o art. 1.016, incisos I e IV, do CPC, com fulcro no princípio da cooperação e no art. 322 do CPC, pelo qual a interpretação do pedido considerará o conjunto das razões e o princípio da boa-fé. Contudo, o recurso está fadado ao não conhecimento, pois não há como ser ultrapassado o requisito de existência de decisão impugnada. No caso, da consulta aos autos originários, observa-se que o agravante juntou procuração no dia 24/05/2024 (ID 198061985) e apresentou uma manifestação simples, formulando pedido de redução de penhora com a liberação da constrição em relação a um veículo (ID 198426536). Tal manifestação não foi objeto de análise no juízo de origem, inexistindo decisão a ser impugnada via Agravo de Instrumento (art. 1.015 do CPC). Nos presentes autos, suscitou questões que não foram declinadas na primeira instância, tampouco foram debatidas ou submetidas ao contraditório e à ampla defesa, não sendo hipótese de competência originária deste eg. TJDFT. Ou seja, constata-se, também, que as questões suscitadas nesta instância não foram submetidas ao juízo originário, o que caracteriza evidente supressão de instância e obsta o conhecimento do recurso interposto. Na esteira desse entendimento, cite-se precedentes do c. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE GUARDA. FATO NOVO. ALEGAÇÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. GUARDA COMPARTILHADA. RELAÇÃO CONFLITUOSA ENTRE GENITORES. IMPOSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte, "não é possível a alegação de fato novo exclusivamente em sede de recurso especial por carecer o tema do requisito indispensável de prequestionamento e importar, em última análise, em supressão de instância" (AgRg no AREsp 595.361/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe de 06/08/2015). (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.820.674/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 4/6/2024.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. DEFERIMENTO PARCIAL DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. JULGAMENTO VIRTUAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO DEMONSTRADO O PREJUÍZO. FATO NOVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, III, IV, 1.022, II, DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA No 284 DO STF. REQUISITOS DA TUTELA. SÚMULA No 735 DO STF. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N.o 7 DO STJ. INDISPENSABILIDADE DA INTIMAÇÃO DA PARTE ADVERSA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A declaração da nulidade do ato processual está condicionada à demonstração de efetivo prejuízo. 2. De acordo com esta Corte Superior, "não é possível a alegação de fato novo exclusivamente em sede de recurso especial por carecer o tema do requisito indispensável de prequestionamento e importar, em última análise, em supressão de instância" (AgInt no AREsp n. 2.038.019/MS, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 21/10/2022). (...) 7. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 2.032.857/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, VI, CPC. INEXISTÊNCIA. FATO NOVO. ANÁLISE DE FATO NOVO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, VI, do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa de prestação jurisdicional. 2. É inviável a análise de fato novo, suscitado exclusivamente em recurso especial em face da ausência do indispensável prequestionamento e configurar supressão de instância. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.847.588/RO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024.) Por fim, consigno que, excepcionalmente, deixo de analisar o pedido de gratuidade de justiça nesta instância em razão do não conhecimento por falta de decisão impugnada, podendo ser formulado em outra oportunidade. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital